Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715517-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: BUNGE ALIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de tutela provisória de urgência antecipada na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu requerimento de tutela de urgência para, mediante caução de seguro garantia, determinar ao agravante: 1) a expedição de certidão positiva com efeitos negativos e da certidão da regularidade fiscal em favor da agravada, de forma a ser concedida sempre que requerida, bem como autorizar a agravada a imprimir documentos fiscais, participar em leilões públicos, em licitações para vendas de seus produtos em vendas a órgãos públicos estaduais, federais, municipais; 2) abster-se de realizar a inscrição da agravada nos órgãos e cadastros de proteção do crédito no que concerne aos créditos tributários inscritos no processo tributário administrativo n. 040-003365/2011 e auto de infração n. 4.172/2011, desde que não existam outros débitos em aberto. O agravante afirma que a Portaria PGDF n. 378/2019 foi descumprida, motivo por que sustenta que o seguro garantia apresentado não pode ser aceito. Explica que a supramencionada portaria disciplina, de forma exauriente, a matéria no âmbito do Distrito Federal. Transcreve os arts. 6o a 14 da Portaria PGDF n. 378/2019. Conclui que os requisitos para a aceitação do seguro-garantia são, essencialmente: 1)previsão de que o segurado é o Distrito Federal, representado neste ato pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 2)valor segurando de igual montante ao original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar distrital 4/1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; 3) previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; 4)cláusula estabelecendo manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, §1o, da Circular no 477 da Superintendência de Seguros Privados e renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; 5)referência ao número da inscrição em dívida ativa (ou do lançamento, se não estiver inscrito), bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal; 6)estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 13 da Portaria PGDF 378/2019; 7)endereço e qualificação completa da seguradora; 8)estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; 9)estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; 10)estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980; 11)prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o item seguinte; 12)alternativamente ao item acima, cláusula que estabeleça o prazo de validade do seguro-garantia de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça também a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II – apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos da Portaria PGDF 378/2019; III – oferecer carta de fiança bancária de acordo com a Portaria PGDF 378/2019. 13)cláusula com eleição de foro estipulandoa circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora; 14)inexistência, no contrato de segurogarantia, de cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos; 15)apólice do seguro-garantia ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice digital recebida, devidamente assinatura pela seguradora; 16)cópias dos instrumentos dos contratos degarantia celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora; 17)comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados; 18)certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados; 19)autorização da seguradora para funcionar no Brasil; 20)para garantia de execução fiscal, apresentação do seguro-garantia judicial antes de depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial; 21)inexistência, no contrato de seguro garantia, de cláusula que permita que o segurado e o segurador extingam ou rescindam a garantia por mero acordo entre ambos. Defende que a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravada descumpre os requisitos previstos nos itens 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 supratranscritos. Argumenta, quanto ao item 1, que, apesar de haver menção ao segurado ser o Distrito Federal, não se registrou que é representado no ato pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Afirma, em relação ao item 2, que o crédito tributário atualizado na data da apólice do seguro-garantia (17.3.2022) perfaz o montante de R$ 32.833.171,33, quantia superior à segurada, conforme demonstra a tela do Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Sitaf) apresentada. Alega, em relação ao item 3, que a redação da cláusula 3.1 da apólice é confusa e dá margem a múltiplas interpretações. Destaca que, para corrigi-la, basta que preveja a literalidade do item 3 supratranscrito. Registra, em relação ao item 5 que, embora não se possa falar propriamente em descumprimento, pois não havia inscrição em dívida ativa na data da propositura da ação originária, o débito foi inscrito em dívida ativa aos 18.4.2022. Destaca que eventual nova apresentação de apólice de seguro garantia deve prever o número de inscrição (50216183936). Argumenta, em relação ao item 9, que a redação da cláusula 1.3 dá margem à interpretação de que somente no processo de embargos à execução fiscal a apólice será coberta. Registra que o débito pode ser discutido em outra ação. Acrescenta faltar referência ao depósito a ser feito em dinheiro, em Juízo e a cargo da seguradora, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente do trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito. Alega que os itens 11 e 12 foram descumpridos, pois, em razão de o prazo de validade ser de cinco (5) anos, deveriam ter sido observadas as obrigações do item 12. Destaca que o item 13 foi descumprido por inexistir previsão de cláusula de eleição de foro com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora. Alega, em relação ao item 15, que a apólice digital foi apresentada sem assinatura da seguradora. Afirma, em relação ao item 16, que não foram apresentados os contratos de garantia celebrados, tampouco a certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados (Susep), em contrariedade ao item 18. Registra, em relação ao item 19, não ter sido localizada autorização para a seguradora funcionar no Brasil. Sustenta que a Portaria PGDF n. 378/2019 é objetiva, simples, clara e que o atendimento a seus requisitos é suficiente para a aceitação de seguro-garantia ou de carta de fiança sem quaisquer empecilhos. Conclui que o descumprimento das exigências regulamentares constitui óbice à aceitação do seguro-garantia na forma em que apresentado. Defende ter demonstrado a ausência de plausibilidade mínima quanto à pretensão da agravada. Em relação ao perigo da demora, afirma serem enormes os prejuízos aos cofres públicos caso a decisão agravada seja mantida, pois estará impedido de cobrar a vultosa quantia devida. Afirma que a coletividade do Distrito Federal não pode ser onerada com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência requerida. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise das respeitosas razões recursais realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que o perigo da demora não se faz presente. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O agravante sustenta, em síntese, que o seguro-garantia apresentado pela agravada descumpre exigências regulamentares previstas na Portaria PGDF n. 378/2019, motivo por que afirma que a referida caução não pode ser aceita. Alega, em relação ao perigo da demora, que será impedido de cobrar a vultosa quantia devida pela agravada caso seja mantida a decisão agravada, em prejuízo aos cofres públicos e à coletividade. Afirma que esta não pode ser onerada com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito do seu montante integral. A Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, prevê que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Confira-se: TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea "a", e, nessa parte, provido. (REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021) A parte agravada não realizou depósito em dinheiro. Apresentou caução mediante seguro-garantia para possibilitar a continuidade regular de suas atividades empresariais. Alega que a existência de débitos pendentes não garantidos pode acarretar obstáculo à obtenção de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa e pode constituir óbice à impressão de documentos fiscais e à sua participação em leilões públicos, licitações e alienações a órgãos públicos. Observa-se, conforme consta na decisão agravada, que o pedido da agravada se limita às medidas de coerção indireta; não interfere, portanto, nos atos de cobrança propriamente ditos. Confira-se trecho da decisão agravada: Por sua vez, o artigo 300, §1°, do CPC, permite a concessão da tutela de urgência mediante a prestação de caução. Importante ressaltar que o caso em tela não trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a incidência do artigo 151, inciso II, do CTN, bem como do Verbete Sumular no 112 do colendo STJ, que exigem o depósito integral e em dinheiro. Portanto, é certo que o Magistrado poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela mediante caução. No caso dos autos, a Apólice de Seguro Garantia no 02-0775-0733551 – (ID 119161926) é caução idônea, à luz do artigo 300, § 1°, do CPC. Neste diapasão, é viável a concessão da tutela antecipatória requerida mediante seguro garantia, principalmente se o pedido se limita à restrição quanto às medidas de coerção indireta, sem interferir nos atos de cobrança propriamente ditos. Feitas essas considerações, cabe pontuar que não haveria prejuízo ao Ente Federado, pois estando o crédito devidamente assegurado em juízo, caso a autora, posteriormente, venha a ter os créditos definitivamente constituídos – não ocorrendo o pagamento voluntário –, a seguradora responderá pelo adimplemento do débito. Não há que se falar, portanto, em prejuízo decorrente de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, porquanto não houve suspensão decorrente da garantia prestada. A concessão do requerimento liminar, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. O não preenchimento de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida liminar pleiteada. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator